Tribunal: TJSP
Processo: 1032943-47.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TELEFONIA – Dano moral caracterizado – Indenização – Majoração cabível – Constatação de que a inconsistência dos registros digitais se deu sob a tutela da apelada – Fato grave, considerada a realidade atual de armazenamento dos dados – Juros a contar do evento danoso – Artigo 398 do Código Civil - Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032943-47.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/a.m.p THIAGO FERNANDES DA SILVA AMARIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032943-47.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível no 1032943-47.2018.8.26.0576
Apelante: Thiago Fernandes da Silva Amario
Apelada: Telefônica Brasil S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34491)
TELEFONIA
Dano moral caracterizado

Indenização

Majoração
cabível

Constatação de que a inconsistência dos
registros digitais se deu sob a tutela da
apelada Fato grave, considerada a realidade
atual de armazenamento dos dados Juros a
contar do evento danoso
Artigo 398 do
Código Civil - Súmula no 54 do Superior
Tribunal de Justiça.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por THIAGO
FERNANDES DA SILVA AMARIO (fls. 166/170) contra a r. sentença de fls.
160/163, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São
José do Rio Preto, Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite, que julgou
procedentes os pedidos deduzidos em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos e condenar a apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigido a partir da r. sentença, acrescidos de juros igualmente desde a
sentença.
O apelante requer a majoração da indenização.
Sustenta ser o termo inicial de aplicação dos juros moratórios o evento
danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 174/182.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032943-47.2018.8.26.0576
3
O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça,
razão pela qual é dispensado de preparo.
Não há arguição de intempestividade.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento.
Transitou em julgado o capítulo da r. sentença
que reconheceu a falha na prestação do serviço, o prejuízo moral e a
responsabilidade da apelada.
O apelante requer a majoração da indenização.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo
prudente pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos
e circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como
regra de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados
pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-
se as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa
à sua integridade corporal, tendo em vista as repercussões
imediatas que a deformação lhe acarreta em suas novas
condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem
ser consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no
sentido de sua capacidade para o adimplemento da prestação a
ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)1”.
No caso, depois de anulada a r. sentença (fls.
132/135), com oportunidade de manifestação específica pelo apelante sobre
os registros digitais trazidos pela apelada, foi possível constatar diversas
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032943-47.2018.8.26.0576
4
divergências relacionadas ao suposto contrato legitimador da anotação
negativa, inconsistências de informação relacionadas à data de instalação e
ao momento de cobrança do consumo.
Considerada a realidade dos tempos, com o
armazenamento de dados não apenas de modo físico, mas em
predominância na forma eletrônica, reputo grave que a inconsistência dos
registros tenha se dado sob a tutela da própria apelada.
Nesse
contexto,
considerados
todos
os
elementos da lide, em especial a condição das partes, reputo adequada a
majoração da indenização para o valor de R$ 8.000,00, para indenizar o
apelante dos constrangimentos sofridos e desestimular a apelada a reiterar
a conduta lesiva.
Quanto ao termo inicial da incidência dos juros, o
apelante tem razão.
Por se tratar de responsabilidade extracontratual,
em aplicação ao artigo 398 do Código Civil e nos termos da Súmula no 54
do Superior Tribunal de Justiça, os juros deverão incidir a contar do evento
danoso, data da inserção negativa em cadastro de proteção ao crédito (fls.
13).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 e fazer
incidir juros a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmulas
no 54 do Superior Tribunal de Justiça).
Deixo de majorar honorários advocatícios em
razão da sucumbência em Segunda Instância, pois já fixados no limite legal
(fls. 162).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator